Tribunal: TJSP
Processo: 1005646-07.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
VOTO No 34165

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Bloqueio de benefício previdenciário depositado em conta corrente para pagamento de débito bancário. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal ou contratual. Violação ao princípio do devido processo legal. Inteligência do art. 5o, inc. LIV, da CF. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença reformada, neste ponto. Danos

Ementa:
VOTO No 34165

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Bloqueio de benefício previdenciário depositado em conta corrente para pagamento de débito bancário. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal ou contratual. Violação ao princípio do devido processo legal. Inteligência do art. 5o, inc. LIV, da CF. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença reformada, neste ponto. Danos morais. Excepcional inocorrência. Débito incontroverso. Devedor contumaz. Abalo de crédito ou ofensa ao princípio da dignidade humana. Inexistência. Sentença mantida, neste ponto. Sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.